Tribunal: TCU
Processo: 044.496/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3421/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.496/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Correa Soares (XXX.858.858-XX); Cristiano Pereira da Silva (XXX.467.938-XX); Daniela Veneziani (XXX.890.248-XX); Denilce Ferreira dos Santos (XXX.631.898-XX); Eronilson Alves Muniz (XXX.713.233-XX); Jesus Alves Martins (XXX.834.904-XX); Maria Claudia Novaes Teixeira Victorino Alves Correa (XXX.503.868-XX); Rodrigo Cezar de Oliveira (XXX.391.899-XX); Talita Cabral Bruno (XXX.518.308-XX); Thiago Carmona Paganisse (XXX.694.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.